Tribunal: STF
Processo: ARE 1531896
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ADC 41. AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Esta CORTE já se manifestou pela validade da autodeclaração de candidato que afirma ser negro ou pardo, bem como pela possibilidade de sua objeção fundamentada pela banca do concurso, mediante a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação (ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017).



    4. Analisando os fatos e as provas do caso concreto, o Tribunal de origem decidiu pela nulidade do ato administrativo que excluiu a parte recorrente do concurso público, uma vez que “a parte autora recorreu do resultado e obteve da Banca Examinadora resposta genérica e sem fundamentação, inexistindo informações adicionais acerca das justificativas que motivaram a decisão.”.



    5. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.